Tribunal: TJMT
Processo: 1025322-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025322-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - CPF: 023.299.861-22 (ADVOGADO), THALES AUGUSTO DARTORA - CPF: 040.903.281-60 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. EXCESSO NÃO DEMONSTRADO. ART. 835 DO CPC. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO PRÉVIA DOS BENS. EXECUÇÃO NO INTERESSE DO CREDOR.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em execução de título extrajudicial contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de quatro imóveis. O devedor afirma desproporção da constrição, violação ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) e descumprimento da ordem do art. 835 do CPC. Aponta ainda omissão quanto ao pedido de justiça gratuita e à aplicação da Lei no 14.181/2021. Pede o levantamento da penhora ou sua limitação a apenas um bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Duas questões centrais estão em debate:
(i) verificar se a manutenção da penhora sobre quatro imóveis caracteriza excesso ou afronta ao princípio da menor onerosidade;
(ii) definir se houve violação da ordem legal de preferência da penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O exame de excesso de penhora depende de avaliação judicial dos bens, conforme art. 874, I, do CPC. Sem essa apuração, a alegação mostra-se prematura.

4.

A execução desenvolve-se no interesse do credor (art. 797 do CPC), cabendo-lhe indicar bens capazes de satisfazer o crédito.

5.

A ordem do art. 835 do CPC não possui caráter absoluto; frustradas tentativas de constrição via SISBAJUD e RENAJUD, legítima a penhora de imóveis.

6.

Manutenção da constrição funciona como cautela para evitar alienação a terceiros de boa-fé e preservar a efetividade do processo.

7.

A decisão agravada apenas determinou avaliação, inexistindo ato expropriatório iminente ou risco de dano irreparável ao devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
O excesso de penhora só pode ser reconhecido após avaliação judicial dos bens (art. 874, I, CPC).

2.

A execução realiza-se no interesse do credor, nos termos do art. 797 do CPC.

3.

A ordem de preferência da penhora (art. 835 do CPC) é relativa, podendo ser afastada quando frustradas outras tentativas de constrição.

4.

A determinação de avaliação não viola o princípio da menor onerosidade nem configura risco de dano irreversível.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
THALES AUGUSTO DARTORA
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL
.

A decisão agravada rejeitou integralmente a impugnação à penhora apresentada pelo ora Agravante, sob o fundamento de que a análise do excesso de penhora seria prematura e apenas poderia ocorrer após a avaliação judicial dos bens, determinando o prosseguimento dos atos executivos, com a expedição de mandado de avaliação sobre quatro imóveis constritos.

O Agravante sustenta o excesso de penhora e violação ao princípio da menor onerosidade, previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil, argumentando que a constrição sobre quatro imóveis é desproporcional ao valor da dívida, que gira em torno de R$ 470.856,92 (quatrocentos e setenta mil oitocentos e cinquenta e sies reais e noventa e dois centavos), sendo suficiente a avaliação de apenas um dos bens para garantir a execução.

Menciona que apenas um dos imóveis (matrícula 34.636) fora avaliado em R$ 134.000,00 (cento e trinta e quatro mil reais) no ano de 2020, o que reforça a desproporcionalidade.

Aponta inobservância da ordem legal de preferência da penhora estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil, pois o juízo deixou de analisar de forma adequada a possibilidade de constrição sobre veículos já localizados via sistema RENAJUD, aceitando justificativa insuficiente apresentada pelo exequente.

Defende que a decisão agravada foi omissa quanto à aplicação dos princípios protetivos da Lei n. 14.181/2021, que trata do superendividamento, bem como quanto ao pedido de justiça gratuita, o que demonstra a necessidade de revisão da decisão recorrida.

Assim, requer:

I) A concessão liminar da TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL, para atribuir EFEITO SUSPENSIVO à r. decisão de ID 199358971, determinando-se a imediata suspensão da ordem de avaliação dos bens para fins de penhora, até o julgamento final deste recurso;

II) No mérito, seja dado TOTAL PROVIMENTO ao presente recurso para: a) Conceder em definitivo os benefícios da Justiça Gratuita ao Agravante; b) Reformar integralmente a r. decisão agravada (ID 199358971), para acolher a impugnação do Agravante, determinando-se o levantamento da penhora sobre os imóveis ou, subsidiariamente, que a constrição e a avaliação se limitem a apenas um dos bens, suficiente para garantir a execução, em respeito aos artigos 805 e 835 do CPC.

III) A condenação do Agravado ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 309776399).

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso (id. 314672355).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em analisar a legalidade da manutenção da penhora sobre quatro imóveis, diante da alegação de excesso de execução e da suposta violação ao princípio da menor onerosidade.

Em que pese à irresignação recursal, não há elementos mínimos nos autos para se falar em excesso de penhora, eis que não há prova de que os quatros lotes urbanos indicados à penhora de fato são superiores do débito exequendo, que está em torno de R$ 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais).

Consonante bem pontuado pelo magistrado singular, o artigo 874, I do Código de Processo Civil, prevê que
após a avaliação judicial
será possível aferir eventual desproporção e, se for o caso, reduzir a constrição aos bens suficientes à satisfação do crédito. Ou seja, a discussão acerca de excesso de penhora mostra-se prematura antes que seja realizada a avaliação dos bens.

Ademais, não há que se falar em afronta à ordem legal do artigo 835 do Código de Processo Civil, não apenas porque tal previsão não é absoluta, mas porque já houve a tentativa de penhora de bens e valores por meio dos sistemas SISBAJUD (id. 103367751 e anexos – origem) e RENAJUD (id. 141805993 e anexos – origem), todavia não se obteve êxito na satisfação da dívida.

Logo, mostra-se legítima a constrição sobre os imóveis indicados pela parte Exequente, sendo uma medida adequada e eficaz à execução, a qual tramita por mais de 03 (três) anos sem êxito.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE PENHORA SOBRE BENS IMÓVEIS E VEÍCULO – EXECUÇÃO QUE SE DÁ NO INTERESSE DO CREDOR – ART. 797, CPC - BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA PENDENTE DE AVALIAÇÃO – POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA PENHORA – ART. 874, CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). Nos termos do art. 797, do CPC, ressalvado o caso de insolvência do devedor, a execução se realizará no interesse do exequente, que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.
Cabe ressaltar, também, que na presente execução ainda não foi realizada a avaliação do imóvel dado em garantia e penhorado, de modo que qualquer quantia encontrada é válida e servirá para a diminuição da dívida, resolvendo-se a insuficiência por complementação da penhora, na forma do art. 874 do CPC. Assim, diante da necessidade de certificação do valor da avalição do imóvel, não há como se deferir, neste momento processual, o pedido de levantamento da penhora.
(N.U 1008567-54.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU PENHORA DE CRÉDITO ORIUNDO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO – EXCESSO DE PENHORA NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DOS BENS (ART. 874, I, CPC)- EXCESSO NÃO VERIFICADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Somente é possível apurar se, de fato, houve excesso de penhora e se há necessidade de redução dos bens penhorados quando se constatar que o valor do bem penhorado é consideravelmente superior ao do crédito exequendo, o que somente pode ser apurado após a avaliação do bem constrito.
(TJ-MT 10077387320228110000 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2022). (Destaquei).

Importante pontuar que a execução se realiza no interesse da Credora, nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil e que
“ao interpretar as normas que regem a execução, deve-se extrair a maior efetividade possível ao procedimento executório”
(STJ - REsp: 1851436 PR 2019/0357960-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/02/2021).

Registra-se que a decisão agravada apenas determinou a expedição de mandado de avaliação dos imóveis penhorados, não havendo comprovação nos autos da iminência de atos expropriatórios, como designação de hasta/leilão, adjudicação ou qualquer providência apta a antecipar a perda da posse ou da propriedade antes do contraditório, o que afasta a urgência invocada.

Os prejuízos apontados não foram demonstrados de forma objetiva e atual, tratando-se de riscos potenciais e reversíveis, que podem ser analisados em momento posterior.

Ressalte-se que a manutenção da penhora sobre os imóveis também atua como medida de cautela para prevenir perigo de dano inverso, uma vez que eventual alienação dos bens pelo Agravante a terceiros de boa-fé poderia gerar novas disputas e dificultar a efetividade da execução, acarretando prejuízos mais gravosos e de difícil reversão para a parte Exequente.

Ante o exposto, conheço do Recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025